Tribunal: STF
Processo: RE 140866
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO POR
ATO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS.
        A irredutibilidade de salários e vencimentos não cabe ser
invocada sob pretexto de assegurar a permanência em cargo
comissionado ou mesmo para garantir a percepção dos vencimentos da
comissão.
        Recurso extraordinário não conhecido.